Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704103-40.2024.8.07.0020 RECORRENTE: EDIFÍCIO RESIDENCIAL SPETACULO RECORRIDO: IMOBILIÁRIA E AGROPECUÁRIA VC LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que declarou ser inexigível a cobrança de honorários contratuais em decorrência da mora de condômino, ainda que tenha havido fixação em assembleia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a Assembleia Geral pode autorizar a cobrança de honorários advocatícios contratuais em ações de cobrança de taxas condominiais, independentemente de previsão na convenção do condomínio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A convenção condominial é o documento que rege as obrigações dos condôminos, sendo necessária a sua expressa previsão para autorizar a cobrança de honorários advocatícios contratuais. 4. A deliberação da Assembleia Geral, ainda que prevista em ata, não pode sobrepor-se à desautorização da convenção condominial, nos termos do Código Civil, art. 1.334, que regula as contribuições condominiais. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389; CC, art. 1.334, I e IV. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1821157, 07167729620228070020, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22.02.2024, DJE: 02.04.2024. Acórdão 1281363, 07072245620178070009, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 03.09.2020, DJE: 16.09.2020. A parte recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente aos artigos 1.334, 1.336 e 1.348, todos do Código Civil, asseverando ser exigível a verba honorária advocatícia extrajudicial cobrada de condômino inadimplente quando o encargo é fixado por deliberação assemblear e consta de contrato celebrado entre o condomínio e terceiros, ainda que sem previsão expressa na convenção do condomínio. Colaciona julgado do TJMG para amparar a controvérsia. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado e o cotejo realizado nos termos da lei de regência, de modo que deve o inconformismo ser submetido à da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024